Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-93.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. Precedente. (STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- A Recorrente adquiriu produto no site de e-commerce “ALIEXPRESS”, que não foi entregue, pretendendo o ressarcimento junto à empresa de pagamento (EBANX S/A). No caso, o pagamento foi realizado pela intermediadora EBANX S/A, cuja atuação se limitou ao recebimento do pagamento, sem intervenção na relação comercial, bem como, sem contestação de pagamento ou reclamação administrativa. Deste modo, não só pela ausência de comprovação de vínculo entre a empresa fornecedora e a empresa intermediadora de pagamento, mas também pela inexistência de participação na cadeia de consumo, não é aplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. (STJ – 3ª T - REsp n. 1.836.349/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 21/6/2022 - DJe 24/6/2022); (TJSP – 28ª CDPv – RApC nº 1000126-09.2023.8.26.0008 – rel. Desembargador João Baptista Galhardo Júnior – j. 29/05/2024); (TJSP – 32ª CDPv – RApC nº 1025793-83.2021.8.26.0002 – rel. Juiz Ruy Coppola – j. 1/12/2022); (TJPR – 1ª TR – RI nº 0038616-30.2021.8.16.0182 – rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos – j. 9/03/2024) e (TJMG – 13ª CC – RApC nº 50997456020178130024 – rel. Desembargador José de Carvalho Barbosa – j. 11/8/2022). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012782-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIMONE SILVA SANTOS - CPF: 817.803.031-49 (RECORRENTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º Vogal): após detida análise dos autos, acompanho o voto do relator. Dr. Eduardo Calmon (2º Vogal): após detida análise dos autos, acompanho o voto do relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025